Tribunal: TJPA
Processo: 0828090-34.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0828090-34.2022.8.14.0006

APELANTE: GILVAN SILVA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE.
PROCEDENTE.
OS VETORES REFERENTES À PERSONALIDADE DO AGENTE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA MERECEM VALORAÇÃO NEUTRA, HAJA VISTA QUE O MAGISTRADO UTILIZOU ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORÁ-LOS NEGATIVAMENTE.

REVISÃO DA FRAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE
.
VERIFICA-SE QUE O APELANTE PERCORREU QUASE TODAS AS FASES DO
ITER CRIMINIS
: O CRIME DE ROUBO SOMENTE NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. LEVANDO EM CONTA SOMENTE O PERIGO QUE O BEM JURÍDICO SOFREU, POR IMPERATIVO LÓGICO, A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO, QUAL SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS), NÃO ENCONTRA GUARIDA NO POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. ASSIM, A FIXAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) SE AFIGURA ADEQUADA E RAZOÁVEL.

NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
2 (DOIS)
ANOS E
08 (OITO)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
FECHADO
,
NOS MOLDES DO ART.
33, §

2º, “C”, DO CPB, ALÉM DO PAGAMENTO DE
06 (SEIS)
DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e novedias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GILVAN SILVA DE ARAÚJO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157 c/c art. 14, II, ambos
do CPB.

Relatou a denúncia, ID 18587438, que
no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 19h, na cidade de Ananindeua, Gilvan Silva de Araújo foi acusado de tentativa de roubo contra Rosana da Costa da Silva de Sousa e o estabelecimento comercial denominado "FARMA SOUSA". Segundo o Inquérito Policial nº 00004/2022.101105-3, Gilvan entrou na farmácia localizada na Avenida Hélio Gueiros, bairro Quarenta Horas, onde estavam presentes Rosana e sua vendedora, Roseni Passareli Teixeira.

Ao simular estar armado, Gilvan ameaçou Rosana, afirmando que tinha um comparsa aguardando do lado de fora e exigiu seus pertences pessoais. Ele subtraiu um telefone celular Samsung S20 de cor azul pertencente a Rosana, além de R$462,00 que estavam no caixa da loja. Após o roubo, Gilvan ordenou que Rosana e Roseni se trancassem no compartimento da farmácia.

Ocorreu que Roseni, após ingressar no compartimento, fez uso de uma passagem que faculta o acesso à outra loja e informou aos presentes, inclusive ao esposo da senhora Rosana, sobre o roubo, que prontamente cercaram a farmácia impedindo a fuga de Gilvan. Ao tentar escapar, ele quebrou a porta de vidro da farmácia, mas foi detido pela população local que o entregou à Polícia Militar.

Gilvan foi preso em flagrante delito e, durante o procedimento, inicialmente se identificou com o nome do irmão, Fabricio Silva de Araújo, sendo posteriormente descoberta sua verdadeira identidade.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Gilvan Silva de Araújo pela prática do crime previsto no art.
157 c/c art. 14, II, ambos
do CPB
.

Em ID 18587439, recebida a denúncia em 18/01/2023;

Em ID 18587463, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/03/2022;

Em ID 18587478, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/04/2023;

Em
Sentença
, ID 18587508, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Gilvan Silvade Araújo
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157 c/c art. 14, II, ambos
do CPB.

Em
razões recursais
(ID 18587534), requereu a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação em fração máxima da causa de diminuição pela tentativa.

Em sede de
contrarrazões
(ID 18587538), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17374980), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GILVAN SILVA DE ARAÚJO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a cumprir pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157 c/c art. 14, II, ambos
do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a redução da pena-base aplicada, sob o argumento de ser inidônea a fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis os vetores referentes à personalidade do agente e comportamento da vítima.

Tenho que o pedido da defesa merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para considerar desfavoráveis os referidos vetores, vejamos:

“...
Quanto a Personalidade,

em
que pese o fato de que a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, conforme relatado acima, é certo que o fato de existir outros feitos criminais em nome do acusado, podendo se contabilizar mais 03(três) processos criminais em varas distintas, todos com tramitação recente, correspondente ao período de 2020 a 2022 (vide certidão criminal), bem como dois pedidos de prisões preventivas em varas criminais distintas, denotam que o mesmo possui personalidade voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância de forma negativa.

(.
..).

O comportamento das vítimas não contribui para o crime. Negativo...”

Como visto, o vetor referente à personalidade merece valoração neutra, haja vista a impossibilidade de exasperação da pena-base com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em andamento, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. (...).
4. Nos termos da Súmula 444 do STJ 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).
5. (...). 7. Agravo regimental não conhecido mas concedido habeas corpus, de ofício para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a pena final, com efeitos extensivos ao corréu. (AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.) (GRIFEI).

Igualmente, a circunstância judicial referente ao comportamento da vítima merece valoração neutra, visto que este vetor deve ser sempre considerado neutro ou favorável ao réu, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. TESES DE QUE O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA DEVE SER CONSIDERADO FAVORÁVEL AO RÉU E COMPENSADO COM OS ANTECEDENTES E DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DESCRITO NO INCISO III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. O comportamento da Vítima é circunstância que deve ser considerada sempre neutra ou favorável ao Réu. Caso não tenha qualquer interferência, será neutra; e, sendo evidente e comprovado que contribuiu efetivamente para crime, considerar-se-á favorável.
Nessa última hipótese, é possível a compensação dessa vetorial com outra circunstância judicial tida como negativa. Na espécie, a inversão das conclusões a que chegou o Tribunal de origem quanto a esse ponto encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. (...). 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.) (GRIFEI).

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

REVISÃO DA FRAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA:

Objetiva a defesa, a aplicação da causa de diminuição da pena em 2/3 (dois terços) sob o argumento de que a ação do acusado não foi consumada por conta da rápida ação da vítima e da população, ou seja, por circunstâncias alheias a vontade do réu.

Adianto que não acolho o requerido pela defesa do apelante, pelos fatos jurídicos a seguir delineados.

O magistrado singular reconhecera a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, aplicando-a no patamar de 1/3 (um terço), conforme permissivo constante do
parágrafo único do artigo 14 do Código Penal
, a saber: “
salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

A aplicação da fração de diminuição pela tentativa no mínimo legal está relacionada à fundamentação feita pelo juízo, ID 18587508, onde verifico que fora observado
o iter criminis
percorrido.

Vejamos, então, o dispositivo da sentença no que concerne à referida fundamentação:

“...
Na
terceira fase
,
presente uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II do Código Penal (tentativa), à vista do extenso "iter criminis" percorrido pelo agente, que, inclusive, chegou a despojar momentaneamente a posse da "res", razão pela qual diminuo a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma estabelecida em
03(três) anos e 02(dois) meses de reclusão e mais 08(oito) dias-multa.
...”

O
legislador ordinário não veiculou critério para a determinação da quantidade de diminuição da pena. A operação caberá ao magistrado, observando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Nesse sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 192), segundo o qual,
in verbis: “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito (...)”
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO APLICADA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
VII - Quanto à redução da pena pela tentativa, observo que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória dos autos, concluíram que o iter criminis foi percorrido na sua quase totalidade, ressaltando que o delito "em muito se aproximou da consumação, pois os acusados anunciaram o assalto e chegaram a se apoderar da res furtiva e, somente não logrando sucesso na empreitada criminosa diante da reação de uma das vítimas e da intervenção de populares" (fl. 41).
VIII - Ademais, para alterar a conclusão das instâncias ordinárias e acatar a tese da defesa, seria imprescindível a incursão no contexto fático-probatório, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 809.265/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.) (GRIFEI).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. CRITÉRIO IDÔNEO. REANÁLISE DO ITER CRIMINIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENUNCIADO SUMULAR VÁLIDO. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Tendo a Corte concluído que "o iter criminis quase se exauriu, o que justifica a escolha da fração de um terço de redução", a desconstituição de tal entendimento demanda o reexame de provas, o que não se viabiliza em recurso especial. Incidente a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.430.480/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (GRIFEI).

Ao analisar as particularidades do caso concreto, verifica-se que o apelante percorreu quase todas as fases do
iter criminis
: o delito de roubo somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Dessarte, desprendido de qualquer análise relativa às circunstâncias objetiva ou subjetiva, mas levando em conta somente o perigo que o bem jurídico sofreu, por imperativo lógico, a incidência da causa de diminuição de pena no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), não encontra guarida no postulado da proporcionalidade.

Assim, a fixação da diminuição de pena no patamar de 1/3 (um terço) se afigura adequada e razoável.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos

de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– mantenho a compensação entre
a circunstância atenuante prevista no art.65, “d”, III do CP (confissão) e a agravante da
reincidência
, permanecendo a pena no patamar anteriormente fixado.

3ª fase
– à vista do “iter criminis” percorrido pelo agente, diminuo em 1/3 a pena pelo reconhecimento da tentativa, tornando-a definitiva em
2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do CPB.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TESES DE ILEGALIDADE. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA NO HABEAS CORPUS 836.113/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).
4. A reincidência do réu torna incabível a alteração do regime prisional para o aberto ou semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 888.647/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (GRIFEI).

Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024